Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702313-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MARCOS VINICIUS BARBOSA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça o autor o interesse de agir ao interpor a Medida Cautelar, tendo em vista a interposição de recurso inominado nos autos da ação principal em 13/08/2025 (ID 246114685, autos originários). Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito